Tribunal: TJPA
Processo: 0015757-57.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015757-57.2011.8.14.0301

APELANTE: LUIS MAURO DOS SANTOS GOMES

APELADO: DECIO NIXON SOUZA DE MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COPROPRIEDADE SUPERVENIENTE. COMPENSAÇÃO DE ALUGUEL. DEPÓSITO INSUFICIENTE DE PARCELAS VINCENDAS. MORA INTERCORRENTE CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por LUIS MAURO DOS SANTOS GOMES contra sentença que julgou procedente Ação de Consignação em Pagamento movida por DECIO NIXON SOUZA DE MEDEIROS, locatário de imóvel do réu. O autor alegou ter adquirido 1/3 do imóvel objeto da locação e pleiteou a compensação proporcional de sua cota-parte no aluguel, reduzindo o valor pago de R$ 3.700,00 para R$ 2.467,00. Diante da recusa do réu em receber o montante reduzido, ajuizou ação para consignar judicialmente os valores. A sentença reconheceu o direito à compensação e extinguiu a obrigação locatícia. O réu/apelante alegou erro no valor considerado como base do aluguel, inadequação da via eleita e ocorrência de mora intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação de consignação é via adequada diante da controvérsia sobre o valor do débito; (ii) estabelecer o valor correto do aluguel a ser considerado para fins de compensação; e (iii) verificar se houve mora intercorrente do consignante por ausência de depósitos das parcelas vincendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de consignação em pagamento é adequada quando o devedor busca se liberar da obrigação diante da recusa injustificada do credor, mesmo que exista controvérsia quanto ao valor devido, nos termos do art. 368 do CC.

A prática reiterada de pagamento de aluguel no valor de R$ 3.700,00, sem impugnação pelo locador e com emissão de recibos assinados, configura acordo tácito entre as partes e prova válida de modificação contratual, prevalecendo sobre o valor originalmente pactuado no contrato.

O consignante não efetuou os depósitos das parcelas que se venceram no curso da demanda, descumprindo o art. 67, III, da Lei nº 8.245/91, o que configura mora intercorrente e impede a eficácia liberatória da consignação.

A ausência dos depósitos contínuos compromete a finalidade da ação de consignação, que exige quitação integral da obrigação até a sentença, sendo causa de improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A controvérsia sobre o valor da obrigação não inviabiliza a ação de consignação em pagamento, quando a recusa do credor é injustificada.

A prática reiterada de pagamento de aluguel em valor superior ao contrato original, aceita pelo locador, configura acordo tácito válido e altera a base de cálculo da obrigação.

A ausência de depósitos das parcelas vincendas durante o trâmite processual configura mora intercorrente, nos termos do art. 67, III, da Lei nº 8.245/91, tornando improcedente o pedido de consignação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 368; CPC, art. 374, II; Lei nº 8.245/1991, art. 67, III; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 0004375-28.2002.8.14.0301, Rel. Juíza Edinéa Oliveira Tavares, j. 06.06.2011; TJ-RJ, Ap. nº 0005293-35.2015.8.19.0061, Rel. Des. Jessé Torres Pereira Júnior, j. 04.10.2017; TJ-MG, AC nº 10024113502306001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 07.05.2015.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIS MAURO DOS SANTOS GOMES
em face da sentença que julgou procedente a Ação de Consignação em Pagamento movida por
DECIO NIXON SOUZA DE MEDEIROS
.

Na petição inicial, o autor, ora apelado, alegou ser locatário de imóvel do réu, com aluguel mensal de R$
3.700,00 (três mil e setecentos reais).

Sustentou que ao adquirir 1/3 do referido imóvel de uma das herdeiras, passou a ter direito a compensação de sua cota-parte, resultando em um aluguel devido de R$
2.467,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais).

Diante da recusa do réu em receber o valor reduzido, ajuizou a presente ação para consignar as quantias em juízo.

Em sua contestação, o réu, ora Apelante, defendeu a justeza de sua recusa, argumentando a inexistência de acordo para a redução do valor do aluguel e a má-fé do autor.

Após regular instrução processual, que se limitou à prova documental, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID nº 1583044), julgando procedentes os pedidos do autor.

No mérito, a sentença fundamentou que o autor, ao se tornar coproprietário, adquiriu o direito à compensação dos aluguéis, tornando injusta a recusa do réu. Destacou, para fins de cálculo, o valor base do aluguel de R$ 2.500,00, sobre o qual incidiriam os reajustes anuais.

Assim, o pedido foi julgado procedente para declarar extinta a obrigação locatícia, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Inconformado, o réu interpôs Recurso de Apelação (ID nº 1583050).

Pugnou pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente, alegando erro material da sentença ao adotar valor de aluguel diverso do incontroverso; inadequação da via eleita para discutir o valor do débito; e a ocorrência de mora intercorrente pela ausência de depósito das parcelas vincendas.

O apelado, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. PRELIMINARES

2.1. Da alegada inadequação da via eleita

O apelante sustenta que a ação de consignação seria inadequada por haver controvérsia sobre o valor devido.

Sem razão, contudo.

A ação de consignação em pagamento é o meio processual idôneo para que o devedor, diante da recusa injustificada do credor, se libere de uma obrigação.

No caso em tela, o apelado, ao adquirir 1/3 do imóvel, passou a figurar na dupla condição de credor e devedor em face do espólio ou dos demais herdeiros, o que atrai a aplicação do instituto da compensação, previsto no art. 368 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Assim, a dívida referente aos 2/3 do aluguel era líquida e certa. A recusa do apelante em receber este valor, por discordar da compensação, é exatamente a hipótese que autoriza o manejo da ação consignatória. A discussão sobre o direito à compensação não torna a via inadequada; ao contrário, é no bojo desta ação que o magistrado deve aferir se a recusa do credor foi justa ou não.

Rejeito, portanto, esta preliminar.

3. MÉRITO

3.1. Do valor do aluguel e do erro de julgamento da sentença

Nos autos, resta incontroverso que as partes firmaram contrato de locação em 20 de outubro de 2007 (Id.

1583035 - Pág. 28), pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais (Id. 1583035 - Pág. 26). com vigência até março de 2009 (Id.

1583035 - Pág. 25).

Contudo, a partir de maio de 2009, os recibos emitidos unilateralmente pelo locatário, passaram a indicar o pagamento do montante de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) mensais (Id. 1583035 - Pág. 21 e 22), sem qualquer aditivo contratual, notificação, ou manifestação expressa do locador acerca da modificação do valor da avença.

Todavia, a análise deve avançar para além da formalidade documental, pois a confissão expressa do valor pago, revela, de forma inequívoca, que houve relação negocial com valor real praticado superior ao que constava no contrato original, ainda que sem formalização escrita.

O Direito das Obrigações, pautado na autonomia da vontade, mas também na boa-fé objetiva e nos princípios da função social do contrato e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium),
impõe que as partes ajam com lealdade e coerência em todas as fases contratuais.

Assim, a alegação do locatário de que pagava R$ 3.700,00 constitui, a um só tempo, confissão judicial e prova de acordo tácito, devendo ser valorada conforme o artigo 374, II, do CPC:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

(...) II -
afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária.

Além disso, embora ausente contrato escrito para o novo valor, a longa prática de pagamentos nesse montante, acompanhada da ausência de impugnação imediata pelo locador, que inclusive assinava os recibos, e da afirmação do próprio locatário quanto ao valor praticado, corrobora a existência de um acordo de vontades válido e eficaz.

Destarte, para fins de cálculo da compensação, o valor a ser considerado como base do aluguel deve ser R$
3.700,00 (três mil e setecentos reais).

3.2. Da mora intercorrente e suas consequências

Apesar de reconhecido o direito à compensação sobre o valor de R$ 3.700,00, o recurso do apelante também prospera por outro fundamento, de natureza processual e terminativa.

O apelante alega a ocorrência de mora intercorrente, pois o apelado não depositou em juízo todas as parcelas que se venceram no curso da demanda.

O argumento merece acolhimento.

A Ação de Consignação em Pagamento, em matéria de locação, é regida pelo artigo 67 da Lei nº 8.245/91, que estabelece em seu inciso III a obrigação do autor de depositar as parcelas que se vencerem até a prolação da sentença:

Art. 67. Na ação que objetivar o pagamento dos aluguéis e acessórios da locação mediante consignação, será observado o seguinte:

(...)

III - o pedido envolverá a quitação das obrigações que
vencerem durante a tramitação do feito e até ser prolatada a sentença de primeira instância,
devendo o autor promover os depósitos nos respectivos vencimentos;

O depósito das parcelas vincendas é pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem como para a eficácia liberatória da obrigação. A ausência desses depósitos caracteriza a mora do devedor no curso da lide, tornando inviável a pretensão de quitação.

A jurisprudência é pacífica quanto à improcedência da ação consignatória quando o autor não cumpre com a obrigação de depositar as parcelas vincendas. O depósito insuficiente ou a ausência de depósitos periódicos descaracteriza o instituto da consignação, que exige o depósito integral da dívida para extinguir a obrigação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL I.-Após a propositura da ação de consignação em pagamento, o
autor-consignante, está obrigado a continuar depositando os aluguéis e encargos, devendo observar a data de vencimento de tais obrigações.

II - .Verificado que o apelante se descurou desse dever legal, forçoso reconhecer que deixou de observar a regra inserta no art. 67, III, da Lei do Inquilinato, quando os depósitos foram extemporâneos.

III - Apelação cível conhecida e improvida nos termos do voto da relatora. Unanimidade.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0004375-28.2002.8.14.0301 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES - JUIZ CONVOCADO – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 06/06/2011 )

Apelação. Ações de consignação em pagamento e de despejo por falta de pagamento, cumuladas com cobrança.
Depósitos que não foram efetuados no vencimento, deixando a locatária, também, de adimplir os que se venceram no período de julho/2016 até a data em que proferida a sentença (abril de 2017). Mora intercorrente (art . 67, III, da Lei do Inquilinato)
. Improcedência do pedido consignatório e procedência do de despejo. Provimento parcial do recurso.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00052933520158190061, Relator.: Des(a) . JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2017, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/10/2017)

EMENTA: APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - LOCAÇÃO - DEPÓSITO AQUÉM DO DEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO LIBERATÓRIO.
O pagamento, por consignação, tem por objetivo a extinção das obrigações. Assim, o pagamento parcial não é suficiente para a procedência do pedido, "ex vi" do disposto no art. 67, III da Lei 8 .245/91, a exigir do consignante o deposito dos aluguéis e os respectivos encargos.

(TJ-MG - AC: 10024113502306001 MG, Relator.: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 07/05/2015, Data de Publicação: 15/05/2015)

No caso concreto, o apelante noticiou a falta de depósito, que comprovassem o pagamento do valor do aluguel às fls. 120/122 (ID nº 1583043 - Pág. 1 a 3), e o apelado não produziu prova em contrário, ônus que lhe incumbia para demonstrar o fato constitutivo de seu direito à quitação.

A ausência dos depósitos contínuos configura mora intercorrente e torna a consignação ineficaz, pois não cumpre seu propósito de liberar o devedor da integralidade da obrigação discutida no período.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
à Apelação para, reformando integralmente a sentença,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Ação de Consignação em Pagamento, em razão da mora intercorrente do autor/apelado.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, inverto o ônus fixado na sentença.

Assim, condeno o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026